Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710274-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO DOS SANTOS PARENTE, LILIANE NASCIMENTO DE MELO PARENTE EMBARGADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO Nada a prover quanto aos pedidos formulados na peça de Id n. 53356846, pois os embargos de declaração já foram devidamente apreciados, consoante Id n. 51947466. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator